Tribunal: TJDFT
Processo: 0705015-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0705015-29.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IASMIN SANTOS CAMPOS PRATES AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por IASMIN SANTOS CAMPOS PRATES contra decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação monitória movida por ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, indeferiu o processamento do pedido reconvencional formulado pela ora agravante com vistas à condenação do autor reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais (ID 80936292), a ré reconvinte sustenta a não preclusão do pedido reconvencional quando da oposição dos embargos à monitória, porquanto não possuía acesso aos documentos sob sigilo que instruem a ação monitória, em prejuízo ao exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Alega não ter incorrido em desídia ou inovação tardia ao sustentar, como consequência lógica após liberado o acesso aos documentos sigilosos com efetiva cognição superveniente dos elementos fáticos e documentais relevantes da cobrança sub judice, ser legítima a sua “manifestação complementar com pedido reconvencional diretamente vinculado aos elementos que até então lhe eram inacessíveis”. Afirma que o prosseguimento do feito sem admissão da reconvenção compromete a paridade de armas e implica risco de julgamento parcial da demanda, requerendo, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo para “assegurar o regular processamento do pedido reconvencional até o julgamento definitivo do agravo.” No mérito, roga pela reforma da r. decisão agravada para que seja afastada a preclusão consumativa e seja determinado o regular processamento da reconvenção. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO. Primeiramente, vale assentar que a inadmissão da reconvenção, levada a efeito por meio de decisão interlocutória, não é passível de ser devolvida à esta instância revisora pela via do recurso de apelação interposto contra sentença superveniente que se limita a apreciar e julgar os pedidos deduzidos na ação principal, in casu a monitória cumulada com os embargos à monitória. A decisão interlocutória que não recebe a reconvenção se insere na hipótese de sentença parcial, cuja recorribilidade se dá pela via do recurso de agravo de instrumento, consoante previsto no parágrafo único do art. 354 do CPC, in verbis: “Art. 354. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III , o juiz proferirá sentença. Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput pode dizer respeito a apenas parcela do processo, caso em que será impugnável por agravo de instrumento.” Com essa compreensão, colaciono precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONVENÇÃO. EXTINÇÃO. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 354, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. CONEXÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL. FUNDAMENTOS JURÍDICOS IDÊNTICOS. EFICIÊNCIA, CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Decisão Interlocutória por meio da qual se extingue a Reconvenção não é recorrível por meio de Sentença, pois não foi dado termo ao processo. Trata-se, em verdade, de julgamento antecipado de parte das pretensões debatidas nos autos, recorrível, portanto, por Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Existe conexão entre a Ação Principal e a Reconvenção quando, a despeito da diferença entre os fatos narrados, as ações têm identidade quanto aos fundamentos jurídicos. O julgamento conjunto, nesse caso, coaduna-se com os Princípios da Celeridade, da Eficiência e da Economia Processual. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1281534, 0722087-39.2020.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2020, publicado no DJe: 16/09/2020.) Logo, impõe reconhecer a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento interposto. Ultrapassada a questão, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação para sobrestar a eficácia da sentença quando satisfeitos os requisitos relativos ao risco de dano grave ou de difícil reparação, assim como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, c/c artigo 1.012, § 4o, ambos do CPC). No caso vertente, vislumbro em juízo de cognição sumária a presença cumulativa dos elementos imprescindíveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso, mormente no referente à probabilidade do direito afirmado pela ré reconvinte, senão vejamos. Como relatado, a r. decisão agravada indeferiu o processamento do pedido reconvencional formulado por IASMIN SANTOS CAMPOS PRATES com vistas à condenação do autor reconvindo, ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A, ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo o julgador a quo, o pedido reconvencional esbarraria no óbice da preclusão consumativa porque formulado após a oposição dos embargos à monitória Eis a fundamentação do decisum agravado, verbis: “Defiro à parte requerida os benefícios da gratuidade de justiça, frente aos documentos juntados aos ID 259449744. Cadastre-se. Verifico que, na hipótese vertente, o réu já logrou apresentar embargos à monitória no ID 249215711, oportunidade em que poderia ter deduzido eventual pretensão própria pela via reconvencional, pois o CPC admite reconvenção na monitória (art. 702, §6o) e a reconvenção, por regra, é formulada no momento da resposta (art. 343). No caso, a reconvenção foi apresentada apenas após a oposição dos embargos e quando o feito já se encontra em fase de especificação de provas, caracterizando inovação extemporânea. Houve, no caso, preclusão consumativa quando a parte ré apresentou os embargos e não reconveio. Não se desconhece que, sob a égide do CPC/1973, a necessidade de apresentação simultânea de contestação e reconvenção estava expressamente declarada no art. 299, sendo que, no CPC/2015, o comando legal passou a se expressar nos termos de que “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção (...)” (art. 343), sem repetir literalmente a palavra “simultaneamente”. Ainda assim, a disciplina atual preserva a lógica de concentração do ato de resposta, de modo que a pretensão reconvencional deve acompanhar a peça de defesa no mesmo ato processual. Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado por este e. TJDFT, oriundo de caso assemelhado ao destes autos, em que houve apresentação de reconvenção posteriormente à apresentação da defesa por parte do réu: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. RESPOSTA E POSTERIOR PETIÇÃO CONTENDO PEDIDO CONTRAPOSTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. ANULAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ARTIGO 1.013, § 3o, II, DO CPC. AJUIZAMENTO INDEVIDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL DE INEXISTÊNCIA DA MORA. (...) 2. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 91/69, o devedor fiduciante deve apresentar sua resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar, nos termos do art. 3o, § 3o, do diploma. A resposta inclui a contestação propriamente e outras formas de exceção, bem como a reconvenção para manifestar pretensão própria, desde que conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, o que dispensa peça apartada, na forma do art. 343 do atual CPC. 3. No caso, em verdadeira reconvenção, os pedidos da parte ré vieram em momento posterior à defesa já manifestada nos autos, o que importou a preclusão consumativa, que, por sua vez, impedia a renovação do respectivo ato processual ou mesmo o seu aditamento, ainda que no prazo de defesa. 4. Reconhecida judicialmente a inexistência de mora, indevida é a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 5. Apelação conhecida em parte e provida para anular a sentença e prosseguir no julgamento da causa madura, concluindo-se pela improcedência do pedido inicial, assim como pelo não conhecimento dos pedidos deduzidos pela ré-apelada. (Acórdão 1084193, 0006307-30.2016.8.07.0004, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2018, publicado no DJe: 27/03/2018.) O c. STJ também já se manifestou sobre o tema com posição semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECONVENÇÃO E CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE OFERECIMENTO SIMULTÂNEO. OCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. (...) 3. Pretendendo o réu contestar e reconvir, deve fazê-lo simultaneamente, sob pena de preclusão consumativa. Precedentes. 4. Ao não reconhecer a preclusão consumativa para oferecimento da reconvenção que, mesmo apresentada dentro do prazo legal de resposta do réu não foi feita simultaneamente com a contestação - como exige a lei processual civil -, o juízo de 1o grau, bem como o TJ/PE, em sede de análise de reexame necessário, incorreram em inegável violação a literal disposição de lei, hábil a autorizar o manejo da ação rescisória. (...) (REsp 1.634.076/PE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06/04/2017, DJe 10/04/2017. Negritado) Assim, deixo de receber a reconvenção de ID 259595426.” Todavia, no caso dos autos, a parte agravante não obteve acesso aos documentos sigilosos que instruem a inicial da ação monitória (IDs 239482207, 239482209 e 239482210 do processo referência), portanto, a devolução do prazo para manifestação da defesa é medida que se impõe a partir da efetiva liberação do acesso a todo o conteúdo que integra a demanda, como garantia fundamental para assegurar o contraditório e a ampla defesa. Com efeito, sob pena de configurar cerceamento de defesa, a impossibilidade de acesso ao conteúdo integral da demanda constitui justa causa que legitima a reabertura do prazo processual à parte prejudicada. Nesse sentido, eis precedentes desta egrégia Corte de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SIGILO DOCUMENTAL. PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. REABERTURA DE PRAZO DE CONTESTAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, ao sanear a ação civil pública, indeferiu o pedido de reabertura do prazo para contestar a ação, após o levantamento de sigilo de documento relevante para a defesa. 2. O Ministério Público ajuizou a ação visando a anulação de auto de infração fiscal e à recomposição de crédito tributário, com base em documentos inicialmente sigilosos. 3. O juízo de origem liberou o sigilo do documento fiscal e concedeu prazo para análise e requerimento de provas, mas manteve indeferido o pedido de restituição do prazo para contestação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Está em discussão se é cabível a reabertura do prazo para contestação após a liberação de documento anteriormente sigiloso. Quanto ao mérito, a controvérsia envolve a possibilidade de veicular pretensões tributárias em ação civil pública e a legitimidade do Ministério Público para atuar como representante judicial da administração pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A liberação do sigilo de documento relevante apenas após a apresentação da contestação viola o princípio da paridade de armas, previsto no art. 7o do CPC, e compromete o contraditório substancial. 5. O contraditório exige que as partes tenham acesso às informações que embasam os pedidos que possam influenciar a decisão judicial, conforme o art. 10 do CPC. 6. Em razão da reabertura do prazo para contestar a ação, os demais pedidos do recurso estão prejudicados. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de Instrumento provido. Unânime. Teses de julgamento: 1. A liberação de documento sigiloso após a apresentação da contestação viola o contraditório substancial e autoriza a reabertura da fase postulatória. 2. A paridade de armas exige igualdade de acesso às provas. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 7o e 10; e CF, art. 5o, LV.” (Acórdão 2042505, 0717664-60.2025.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2025, publicado no DJe: 07/10/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS CADASTRADOS COMO SIGILOSOS NO PJE. IMPOSSIBILIDADE DE VISUALIZAÇÃO PELO EXECUTADO. DIREITO À REABERTURA DO PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA. I. Deve ser reaberto o prazo para pagamento voluntário na hipótese em que no pedido de cumprimento individual de sentença coletiva não se disponibilizou ao executado acesso aos documentos que demonstram a existência do crédito cobrado. II. Mero equívoco no cadastro de petição ou documento no processo judicial eletrônico não caracteriza litigância de má-fé. III. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão 1195452, 0702140-67.2018.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2019, publicado no DJe: 04/09/2019.) No particular, verifica-se que o juízo de origem deferiu a manutenção do sigilo dos documentos anexados como sigilosos à inicial da ação monitória (ID 241384564 do processo referência). Por sua vez, quando da oposição dos embargos à monitória, a demandada embargante, ora agravante, postulou o acesso aos documentos sigilosos, tendo o julgador de origem determinado à Secretaria que viabilizasse o acesso dos referidos documentos à advogada da parte requerida, medida essa que foi promovida com a abertura de novo prazo de 15 (quinze) dias para manifestação acerca dos documentos (IDs 249215711, 256314885 e 256630102 do processo referência). Nessa esteira, imperioso se faz reconhecer como pertinente e justificável a manifestação complementar às teses defensivas veiculadas precedentemente nos embargos à monitória, pois tão apenas após o levantamento do sigilo dos documentos em face da parte demandada se perfez possível o exercício do contraditório e da ampla defesa com a devida observância ao princípio de paridade de armas. Não bastasse isso, o não recebimento da reconvenção é sobremaneira questionável in casu por não se tratar de pedido novo. De fato, do cotejo entre as peças ofertadas pela defesa, sobressai que o pleito reconvencional já havia sido identicamente, isto é, ipsis litteris, formulado quando da prévia oposição dos embargos à monitória, sendo apenas reiterado a título de reforço na peça de manifestação complementar apresentada pela defesa, nos seguintes e exatos termos: “PEDIDOS RECONVENCIONAIS Diante do exposto, requer a reconvinte: a) O recebimento da reconvenção (art. 343, CPC; Súmula 292/STJ); b) A condenação do hospital reconvindo ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), ou outro que V. Exa. entender adequado; c) A condenação do reconvindo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios referentes à reconvenção.” (IDs 249215711 e 259595426 do processo referência) No mais, além da probabilidade do direito recursal acima avistada, há risco de o prosseguimento do feito, nos termos delineados na origem, consolidar o cerceamento de defesa e propiciar a subversão do trâmite processual, restando caracterizado o risco de dano grave ou de difícil reparação. Por conseguinte, em exame prefacial da questão posta sub judice, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Assim, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar a salvaguarda da pretensão defensiva vindicada pela demandada agravante. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2026. Juíza convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora